Tribunal: STF
Processo: Rcl 60206
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mandaguaçu/PR em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, nos autos do Processo 0001764-35.2021.8.16.0108, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ART. 68 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.621/2008 – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTO – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF – VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO MERA REDISCUSSÃO – INCABÍVEL –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (eDOC 9 - ID: 338fd1a7)



    Na petição inicial, a Municipalidade narra os seguintes fatos: 



    “A servidora Elaine Maria Fabretti ajuizou ação de cobrança em face do Município de Mandaguaçu/PR, requerendo a utilização de seu vencimento como base de cálculo do adicional de insalubridade que, segundo alegou, estaria sendo calculado sobre o salário mínimo nacional. 



    A Lei Municipal nº 1.621/2008, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Mandaguaçu/PR, prevê, em seu art. 68, §3º, que o adicional de insalubridade deverá ser pago sobre o vencimento inicial da tabela geral de vencimentos do Município:



    (…)



    Contudo, o MM. Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Mandaguaçu – PR, ao proferir a sentença, julgou procedente a demanda, sob o fundamento de que o Município estaria utilizando o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Em razão disso, foi interposto recurso inominado, contudo, a nobre 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná concluiu que a decisão recorrida deveria ser mantida, pois ‘a Municipalidade vem utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do referido adicional’. 



    Da decisão, foi interposto agravo interno, o qual não foi provido, mantendo-se a procedência da ação,sob o único argumento de que a Municipalidade estaria utilizando o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade. 



    Da decisão, foi interposto Recurso Extraordinário, que foi inadmitido, tendo o Município, nesta data (05/06/2023), agravado a decisão, razão pela qual ainda não houve o trânsito em julgado.



    Verifica-se que a decisão judicial está claramente substituindo a base de cálculo do adicional de insalubridade, que até então era o vencimento inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Mandaguaçu/PR, conforme dicção do art. 68, §3º da Lei Municipal nº 1.621/2008”. (eDOC 1, pp. 2-3 - ID: cd2ded7e)



    Nesses termos, assevera que “não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo”. Por conseguinte, afirma que “no caso em tela, não há omissão legislativa, pois o art. 68, §3º, da Lei Municipal nº 1.621/2008 é expresso ao prever que a base de cálculo do adicional de insalubridade será o nível inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Mandaguaçu/PR”. (eDOC 1, p. 4 e 6 - ID: cd2ded7e)



    Defende, assim, a tese de que o acórdão da Turma substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade, incorrendo em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “determinando-se que outra seja proferida, observando-se a necessária utilização do vencimento inicial da tabela geral do Município de Mandaguaçu/PR como base de cálculo do adicional de insalubridade”. (eDOC 1, p. 14 - ID: cd2ded7e)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Na espécie, verifico que Elaine Maria Fabretti, ora beneficiária, ingressou na origem com ação de cobrança objetivando a utilização de seu vencimento como base de cálculo do adicional de insalubridade que, segundo alegou, estaria sendo calculado sobre o salário mínimo nacional.



    O magistrado de origem proferiu, então, sentença julgando procedente a pretensão autoral, sob o fundamento que “o artigo 68, caput do Estatuto dos Servidores do Município de Mandaguaçu, expressamente tipifica a base de cálculo do adicional de insalubridade, como sendo o vencimento do respectivo cargo efetivo da servidora”. Dessa forma, reconheceu que “faz jus a Requerente, à readequação em seus vencimentos, bem como, as diferenças apuradas, a título de adicional de insalubridade, considerando a base de cálculo o vencimento de seu cargo e não o salário mínimo (como vinha sendo calculado e aplicado no caso em tela)”. (eDOC 1, p. 2 - ID: d03b78cb)



    Interposto recurso inominado, sustentou a Municipalidade que não utilizava o salário mínimo como base de cálculo para o pagamento do adicional, mas sim o valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos. No entanto, o colegiado negou provimento ao apelo para manter incólume a sentença impugnada, consoante acórdão assim ementado:



    “DECISÃO MONOCRÁTICA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU – UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ART. 68 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.621/2008 – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTO – SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF – VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO COM BASE NO VENCIMENTO DO CARGO OCUPADO PELO SERVIDOR – SENTENÇA MANTIDA.” (eDOC 8 - ID: 7d57d27f)



    Na ocasião, a autoridade reclamada entendeu que “[e]m que pese as alegações do Município, no sentido que os adicionais serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos, observa-se, na verdade, que há uma equiparação indireta com o salário mínimo, haja vista que o menor vencimento dos servidores municipais é justamente o salário mínimo”. (eDOC 8, p. 2 - ID: 7d57d27f)



    Nestes autos, a Municipalidade reitera a violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4, diante da expressa previsão legislativa acerca da base de cálculo da insalubridade que, nos termos da Lei Municipal 1.621/2008, deve ser calculado sobre a referência inicial da tabela geral de vencimentos. 



    Ora, consta do dispositivo previsto no art. 68 da Lei Municipal 1.621/2008 a seguinte normativa:



    “Art. 68 Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    § 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. 



    § 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 



    § 3º Os adicionais de que trata esta subseção serão calculados com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município”. (grifo nosso)



    Assim, ainda que porventura equiparado ao salário mínimo, evidente a existência de previsão legal expressa acerca da base de cálculo a ser utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade. Dessa forma, entendo que a determinação de indexação do vencimento do cargo ocupado pelo servidor para o pagamento do referido adicional, ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, porquanto permite a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade sem fundamento normativo.



    Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, de forma que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.



    Em situação semelhante aos dos autos, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 56.794 e Rcl 56.151, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux, (DJe 2.2.2023), essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 4. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. 



    Ainda sobre o tema, destaco também os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021; grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADOS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PISO SALARIAL. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial encontra óbice na proibição imposta ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. 2. Pronunciamento judicial ensejador da substituição da base de cálculo de vantagem de empregado público, ausente lei ou convenção coletiva definindo-a, contraria a autoridade da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, a decisão reclamada estabeleceu nova base de cálculo para o adicional de insalubridade dos empregados do Hospital das Forças Armadas, com fundamento no piso salarial previsto no anexo I da Lei 10.225/2001. Entretanto, essa norma legal não fixou nova base de cálculo, nem há notícia de convenção coletiva determinando parâmetro diverso do salário mínimo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.685 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2015, grifo nosso) 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, nos autos do Processo 0001764-35.2021.8.16.0108 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente